Tribunal: TJES
Processo: 0008605-06.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008605-06.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSYCA COELHO DE CARVALHO COVRE

APELADO: SIMONE PINTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PARTE VENCIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GÉSSICA COELHO CARVALHO contra Sentença da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que julgou procedente o pedido formulado por SIMONE PINTO OLIVEIRA em Ação de Usucapião Especial Urbana, reconhecendo-lhe o domínio do imóvel registrado sob a matrícula n° 21.817 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina, com base na posse exercida desde 2009. A Sentença também condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A Recorrente sustenta ausência de
animus domini
, alegando que a posse da Recorrida decorreu de comodato verbal estabelecido por seu Genitor, o qual não era o titular do domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse exercida pela Recorrida sobre o imóvel foi exercida com
animus domini
, de modo a autorizar a declaração de usucapião especial urbana, ou se decorreu de ato de mera permissão ou tolerância (comodato verbal), o que descaracteriza a posse
ad usucapionem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Usucapião, como forma extraordinária de aquisição de propriedade, exige a demonstração robusta e inequívoca de todos os seus requisitos legais, com especial ênfase na comprovação do
animus domini
por parte do possuidor. A jurisprudência de Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que, em ações desta natureza, o ônus da prova é da parte Autora, a quem compete demonstrar, de forma cabal, os fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A análise integral do depoimento da Recorrente, no qual se amparou a Sentença recorrida, demonstra que a expressão “
deu para ela morar
” deve ser interpretada como ato de permissão, no contexto de relacionamento amoroso entre o pai da Recorrente e a Recorrida, não como doação formalmente válida.

5. A ausência de escritura pública ou instrumento particular, bem como o fato de que o suposto doador (pai da Recorrente) não detinha a titularidade do domínio, inviabiliza o reconhecimento de doação do imóvel à Recorrida.

6. A posse da Recorrida tem origem em comodato verbal, não configurando posse
ad usucapionem
, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil.

7. A Recorrida não produziu prova testemunhal válida que corroborasse sua versão dos fatos, e a única testemunha ouvida foi declarada suspeita por ter interesse no desfecho da causa.

8. Os atos praticados pela Recorrida, como arcar com despesas ordinárias do imóvel, não comprovam
animus domini
e são compatíveis com a condição de comodatária (artigo 584, do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a Sentença recorrida, e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência, observando-se a suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça à Recorrida, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

1. A posse exercida por comodatário, decorrente de ato de mera permissão ou tolerância, não caracteriza
animus domini
e, portanto, não autoriza a aquisição da propriedade por usucapião.

2. A doação de imóvel somente se perfectibiliza mediante instrumento público ou particular subscrito por quem detenha a titularidade do bem.

3. A ausência de prova robusta e inequívoca da posse com
animus domini
impede o reconhecimento da usucapião especial urbana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 541, parágrafo único, 579, 584 e 1.208; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3º; Estatuto da Cidade, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.777.404/TO, rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJES, ApCiv n. 0008219-09.2019.8.08.0011, rel.
Des. Conv. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, pub. 28.02.2025; TJES, ApCiv n. 0001029-44.2009.8.08.0011, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, pub. 17.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GÉSSICA COELHO CARVALHO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 551/553-verso), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina-ES
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA
proposta por
SIMONE PINTO OLIVEIRA
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE o pedido autoral, declarar o domínio/propriedade da requerente, por usucapião, sobre o imóvel descrito na inicial, registrado sob a matrícula n° 21.817 perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina, determinando, a transcrição desta a sentença, mediante mandado, no registro de imóveis de Colatina, satisfeitas as obrigações fiscais
”, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente alega, em suma, que (
I
) a Recorrida, enquanto Autora da demanda, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; (
II
) a Sentença recorrida incorreu em grave erro de julgamento ao interpretar de forma equivocada e descontextualizada os depoimentos colhidos, notadamente o da própria Recorrente; (
III
) a relação jurídica havida entre as partes foi de mero comodato verbal, ato de permissão e tolerância que não induz posse
ad usucapionem
; e (
IV
) o conjunto probatório produzido pela Recorrida é manifestamente frágil e insuficiente para amparar o acolhimento da pretensão inicial.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 573/591), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 5822137), pela desnecessidade da intervenção ministerial neste feito.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
GÉSSICA COELHO CARVALHO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 551/553-verso), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina-ES
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA
proposta por
SIMONE PINTO OLIVEIRA
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE o pedido autoral, declarar o domínio/propriedade da requerente, por usucapião, sobre o imóvel descrito na inicial, registrado sob a matrícula n° 21.817 perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina, determinando, a transcrição desta a sentença, mediante mandado, no registro de imóveis de Colatina, satisfeitas as obrigações fiscais
”, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente alega, em suma, que (
I
) a Recorrida, enquanto Autora da demanda, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; (
II
) a Sentença recorrida incorreu em grave erro de julgamento ao interpretar de forma equivocada e descontextualizada os depoimentos colhidos, notadamente o da própria Recorrente; (
III
) a relação jurídica havida entre as partes foi de mero comodato verbal, ato de permissão e tolerância que não induz posse
ad usucapionem
; e (
IV
) o conjunto probatório produzido pela Recorrida é manifestamente frágil e insuficiente para amparar o acolhimento da pretensão inicial.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 573/591), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, cabe rememorar que se trata, na origem, de AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA proposta por SIMONE PINTO DE OLIVEIRA, ora Recorrida, por meio da qual pleiteia a declaração de domínio sobre o imóvel descrito na exordial - apartamento nº 311, de 65,40m
2
(sessenta e cinco vírgula quarenta metros quadrados), localizado na Avenida Ângelo Gilberti, nº 546, Bairro Esplanada, Município de Colatina.

Alega a Autora, ora Recorrida, que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o bem por lapso temporal superior ao exigido em Lei, alegando tê-lo recebido a título de doação do Genitor da Ré, Sr. ILDOMAR GALDINO DE CARVALHO, com quem manteve um relacionamento amoroso.

Após a devida instrução processual, que incluiu a colheita de depoimentos pessoais e a oitiva de testemunha suspeita, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Sentença de procedência do pedido, fundamentando a sua convicção substancialmente na análise da prova oral, da qual extraiu a conclusão de que a Recorrida teria recebido o imóvel por doação, o que configuraria o indispensável
animus domini
para a aquisição da propriedade por usucapião.

Eis os fundamentos da Sentença recorrida,
in litteris
:

“
Cuidam os autos de ação de usucapião especial urbana ajuizada por SIMONE PINTO OLIVEIRA em face de GÉSSICA COELHO CARVALHO, ambas devidamente qualificadas na exordial
.

Narra que, desde os idos de 2009, reside no apartamento descrito na inicial, agindo como se proprietária fosse, e de forma mansa e pacífica motivo pelo qual deseja a declaração do seu direito a usucapir o bem.

Acompanham a inicial os documentos de fls. 12/249.

Despacho às fls. 250/251. Deferida a assistência judiciária gratuita.

Contestação com documentos às fls. 265/344. Argui preliminar de inépcia da inicial. Argumenta que a autora não preenche os requisitos necessários para adquirir o direito sobre o imóvel que lhe pertence.

Réplica às fls. 364/396. Preliminarmente, aponta a revelia da ré.

Manifestações do MPES (fls. 398/399), da União (fls. 404/405), do Estado (fl. 418) e do Município (fls. 428/429) comunicando o não interesse no feito.

Decisão saneadora às fls. 452/459. Rejeitada a preliminar de revelia e de inépcia da inicial, e fixados os pontos controvertidos.

Realizada audiência de instrução, oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal das partes (fls. 507/508).

Alegações finais da autora (fls. 510/529) e da requerida (fls. 531/545).

É o breve relatório. Decido.

MÉRITO

A pretensão autoral remete à aquisição do direito de propriedade sobre o imóvel particularizado na peça inaugural, mediante usucapião especial de imóvel urbano, modalidade prevista no art. 9º do Estatuto da Cidade, in verbis:

Art. 9º.

Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Extrai-se do dispositivo legal alhures que a procedência do pedido veiculado na ação de usucapião depende da comprovação do exercício da posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel por 05 (cinco) anos, desde que o imóvel não tenha extensão superior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e que o usucapiente não seja proprietário de outro imóvel nos perímetros rural e urbano.

No caso vertente, o bem que a requerente objetiva usucapir é o apartamento n.º 311 do Ed. Solar Porto Príncipe, que possui, aproximadamente, 60m2 (sessenta metros quadrados) de área, conforme se extrai do documento de fl. 348.

Ademais, tem-se a certidão negativa de bens à fl. 209, a qual atesta que a parte autora não possui imóveis registrados em seu nome perante o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina.

Em evolução, no que concerne à prescrição aquisitiva e às características da posse exercida pela requerente, penso que as provas produzidas evidenciam o preenchimento de tais requisitos.

Embora a questão da qualidade da posse seja controvertida no processo, fato é que a autora adentrou no imóvel em 19/06/2009, quando o pai da requerida teria lhe concedido a posse.

Os elementos dos autos, bem como o depoimento pessoal das partes revelam que não se tratou de um mero empréstimo do bem, mas sim de uma “doação”, uma vez que o pai da demandada teria “dado” o imóvel para a demandante em razão de relacionamento amoroso havido entre eles. Seguem trechos
:

DEPOIMENTO PESSOAL - GÉSSICA

Que, desde 2016, é que conheceu a autora [...]; que seu pai lhe dizia que a inquilina do apartamento não queria dali sair, por isso teria que “ir na justiça” [...], sendo sempre representada por ele; que ficou sabendo pelo advogado (Dr. Marcelo) que seu pai deu o apartamento para a autora morar, mas que ela não queria sair [...]; que o apartamento foi lhe dado por sei pai [...]; que foi no apartamento uma vez, quando ele foi adquirido, não sabendo precisar onde é [...]; que não se lembra quantos anos tinha quando conheceu o apartamento; [...]
que nunca morou, nem frequentou lá
; [...] que antes da audiência de 2016, acreditava que seu pai utilizava o dinheiro do aluguel para pagar sua faculdade, motivo pelo qual nunca perguntou para quem estava alugado [...];
que seu pai deu o apartamento para ela morar
[...].

DEPOIMENTO PESSOAL - SIMONE:

Que se mudou para o apartamento em 19/06/2009
, que se tratava de um feriado local [...]; que conheceu o Sr. Carvalho, no início de 2008, tendo com ele um relacionamento, sendo que
queria lhe dar um presente, tendo dado o apartamento
[...] que foi adquirido em maio de 2009,
sendo-lhe entregues as chaves do apartamento
[...]; que
nunca houve contrato
[...];
que jamais pagou aluguel
, sendo que ele lhe deu o apartamento [...], nunca tendo sido cobrado qualquer aluguel [...]; que não houve empréstimo, mas sim que ele deu o apartamento para ela [...]; que pararam de conversar por volta de 2013 [...]; que ele [Sr. Carvalho]
nunca pediu pra que desocupasse o apartamento
[...].

Além do mais, corrobora a tese pois, na ação movida pela requerida contra a requerente, pretendendo o recebimento de aluguéis, o provimento foi pela improcedência, sendo ali decidido que não houve demonstração de foi firmado contrato de aluguel entre as partes, antes, porém, que a autora exerceu a posse sobre o bem sem qualquer questionamento.

Vale mencionar que a ação transitou em julgado em 06/02/2020, conforme consulta processual (autos n.º 0007476-63.2014.8.08.0014).

Além do mais, o fato de ter sido movido contra a autora a ação de despejo não foi capaz de interromper a prescrição aquisitiva, posto que a sua citação foi efetivada apenas em setembro de 2014 (fl. 342), quando já havia ultrapassado o período de 05 anos. No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios, consoante se exemplifica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE CONTESTADA – TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FUNÇÃO DA CITAÇÃO PARA AÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS À DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A expressão “sem oposição”, mencionada no art. 1.238 do CC, que dispõe sobre usucapião extraordinário, é sinônimo do vocábulo “incontestadamente”, constante da redação do art. 1.242 do mesmo Código, que regulamenta a hipótese de usucapião ordinário, de modo que, em ambas as modalidades da prescrição aquisitiva, a citação para ação possessória envolvendo o imóvel usucapiendo interrompe o prazo prescricional e impede, enquanto não transitada em julgado a sentença (CC, art. 202, parágrafo único, parte final), a declaração do usucapião (REsp 941.464/SC). (TJMT 0000927-63.2011.8.11.0077, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) (grifou-se).

No mais, com relação ao animus da demandante, os documentos por ela trazidos demonstram a sua inclinação a comportar-se como se proprietária fosse, o que se extrai especialmente da ata condominial (fls. 107/109).

Nesse diapasão, de rigor o acolhimento da pretensão formulada pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, declarar o domínio/propriedade da requerente, por usucapião, sobre o imóvel descrito na inicial, registrado sob a matrícula nº 21.817 perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina, determinando, a transcrição desta a sentença, mediante mandado, no registro de imóveis de Colatina, satisfeitas as obrigações fiscais.

Por conseguinte, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 85, § 2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Diante da irresignação da Recorrente, na linha do que relatado anteriormente, constata-se que
a controvérsia recursal cinge-se à verificação da natureza jurídica da ocupação exercida pela Recorrida sobre o imóvel
.

Neste passo, impõe-se definir se tal ocupação qualifica-se como posse com
animus domini
, apta a gerar a prescrição aquisitiva, ou se, ao revés, configura mera detenção decorrente de ato de permissão da proprietária, por intermédio de seu Genitor, o que obstaria por completo a pretensão autoral. A solução desta questão é o eixo central sobre o qual gravita o deslinde da causa.

Em sendo assim, cumpre assentar, como premissa fundamental para o julgamento deste recurso,
a natureza excepcional do instituto da usucapião e o rigor probatório que dele decorre
.

Deveras, a usucapião, embora instrumento de concretização da função social da propriedade, representa uma
forma extraordinária de aquisição de domínio
, pois opera contra o registro imobiliário, que goza de fé pública. Tal circunstância
impõe à parte Autora da demanda um ônus probatório qualificado, que não se contenta com meros indícios ou alegações verossímeis
.

Portanto, exige-se prova robusta, inequívoca e concludente de todos os requisitos legais, quais sejam,
a posse contínua e incontestada, o lapso temporal e, de forma proeminente no caso em tela, o
animus domini
, isto é, a intenção de possuir a coisa como sua
.

Na linha da orientação da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
a usucapião especial urbana apresenta como requisitos a posse ininterrupta e pacífica, exercida como dono, o decurso do prazo de cinco anos, a dimensão da área (250 m2 para a modalidade individual e área superior a esta, na forma coletiva), a moradia e o fato de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural
”
(
STJ
- REsp n. 1.777.404/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020).

Desta feita, na medida em que o sistema jurídico confere uma forte presunção de veracidade ao título de propriedade devidamente registrado na matrícula do imóvel, a carga probatória que recai sobre o Usucapiente deve ser de tal magnitude que seja capaz de desconstituir uma realidade jurídica formalmente estabelecida.

Nesta ordem de ideias, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é pacífica ao determinar que, em ações desta natureza, o ônus da prova é da parte Autora, a quem compete demonstrar, de forma cabal, os fatos constitutivos de seu direito, na forma do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in litteris
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE CONTÍNUA, MANSA E PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 . A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com animus domini por 15 (quinze) anos, ou por 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha estabelecido sua moradia habitual no imóvel ou realizado obras ou serviços produtivos.

2 .
Cabe ao postulante o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual o apelante não se desincumbiu no caso concreto
.

3. Recurso desprovido .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00082190920198080011, Relator.: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, Quarta Câmara Cível, public. 28/02/2025)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO .

1. Adquire a propriedade por usucapião extraordinária aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, independentemente de título e boa-fé (art. 1.238, do CC).

2. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância (art. 1.208, do CC).

3.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15)
.

4 . Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- APL: 00010294420098080011, Relator.: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

Precisamente diante disso, enfatize-se, uma vez mais, que um decreto de usucapião não pode, sob pena de grave insegurança jurídica, fundamentar-se em incertezas, ambiguidades ou em um quadro probatório frágil.

Assentada essa importante premissa,
cabe examinar se a Sentença recorrida subverteu essa lógica, a ponto de conferir maior peso a interpretações dúbias de declarações orais do que ao registro público de propriedade, incorrendo, via de consequência, em um erro basilar quanto à distribuição do ônus da prova
.

De fato, por meio da análise detida dos autos, constata-se que a convicção do Magistrado sentenciante foi formada a partir de uma interpretação equivocada da prova oral, notadamente do depoimento pessoal da Ré, ora Recorrente.

Segundo a fundamentação da Sentença recorrida, restou firmada a compreensão de que a Recorrente teria admitido que “
o pai da demandada teria “dado” o imóvel para a demandante em razão de relacionamento amoroso havido entre eles
” (fl. 552), interpretando tal expressão coloquial como um ato de doação em favor da Recorrida.

Sucede, contudo, que essa conclusão resulta de uma análise superficial e descontextualizada, que ignora a totalidade da narrativa e os demais elementos probatórios que, em conjunto, apontam para uma direção diametralmente oposta.

Para a cabal demonstração do equívoco, impõe-se a transcrição integral do
depoimento da Recorrente
,
in litteris
:

“[02:02.240 --> 02:15.840] Pergunta: Boa tarde, Jéssica. A nossa pergunta basicamente é como você conheceu a Simone, a pessoa que estava aqui,

nossa cliente?

[02:15.840 --> 04:02.560] Resposta: Certo, isso é muito bom porque eu quero ter a oportunidade de falar que desde 2016, eu tinha 26 anos, fazia residência médica, antes disso, da audiência que foi em 2016, eu nunca a conheci, nunca vi ela na minha vida. O que meu pai me falava é que a inquilina que morava no meu apartamento não queria sair do apartamento, que ele tentou por várias vezes, mas não queria sair, por isso teria que ir para a justiça. E como eu estudava, estudava muito quem faz residência médica sabe como que é, quem me representava era ele. Até que veio a audiência em 2016, que o Dr. Marcelo, 30 minutos antes, veio me falar que não era uma inquilina que morava no meu apartamento,
que o meu pai alugava, que na verdade era uma amante dele, uma amante que ele deu para morar, só que ela não queria sair
. Então eu completamente chocada entrei nessa sala como se fosse um cordeiro, sem saber da verdade, porque o Dr. Marcelo achava que meu pai tinha me contado, mas na verdade ele me escondeu de mim esse tempo como se fosse uma amante, para não acabar com a família, e eu cheguei aqui nesse lugar como se fosse um cordeiro, para alguém me perguntar se eu queria ter o meu apartamento. Claro, eu queria ter meu apartamento, eu não conhecia a Simone, nunca tinha visto ela, só vi ela aqui nessa sala, ela querendo pegar o meu apartamento para ela, como se fosse, eu até falei, como se fosse uma tentativa de golpe, de repente, opa, e é isso, assim que eu conheci ela.

[04:02.560 --> 04:11.320] Pergunta: Então seu primeiro contato com a Simone foi na audiência do processo do despejo, resumindo?

[04:11.320 --> 04:11.320] Resposta: Exato.

[04:11.320 --> 04:16.120] Pergunta: A próxima pergunta seria de quem você adquiriu esse apartamento que você fala que é seu?

[04:16.120 --> 04:28.320] Resposta: O meu apartamento foi dado pelo meu pai, Ildomar Galdino de Carvalho. Sim, foi dado pelo meu pai. O seu pai te deu o apartamento? Me deu, como eu já dei coisas para minha filha.

[04:28.280 --> 04:38.800] Pergunta: Você conheceu uma pessoa de nome Carlos Antônio Pereira?

[04:28.280 --> 04:38.800] Resposta: Não.

[04:38.800 --> 04:38.800] Pergunta: E a senhora Katia Valéria? A pessoa de nome Katia Valéria.

[04:38.800 --> 04:47.920] Resposta: A única Katia Valéria que eu conheço foi a minha chefe de residência. É uma médica no caso. E ela mora onde?

[04:38.800 --> 04:47.920] Pergunta: E ela mora onde?

[04:48.160 --> 04:55.200] Resposta: Cachoeiro de Itapemirim.

[04:48.160 --> 04:55.200] Pergunta: Você sabe qual é o andar do apartamento, a localização desse apartamento?

[04:55.200 --> 05:08.640] Resposta: Eu fui nesse apartamento apenas uma vez, quando meu pai adquiriu o apartamento, mas eu não sei a localização qual que é exatamente, qual número que é esse tipo de coisa.

[05:08.640 --> 05:13.920] Pergunta: Isso, referência...Você lembra perto de que que ele é esse apartamento?

[05:08.640 --> 05:40.360] Resposta: O meu apartamento fica lá no prédio da Vale, próximo à Unimed, onde eu trabalhava por vários dias, então eu sempre via o apartamento. E por várias vezes, quando eu ainda era menor, eu passava por lá para pegar a caminhonete que a gente ia para a roça. Na caminhonete que ele deixava lá no prédio, a caminhonete do meu pai. A gente pegava a caminhonete para poder ir para a roça.

[05:35.600 --> 05:40.360] Pergunta: Então você está falando que o apartamento fica do lado da Unimed e não da São Bernardo?

[05:40.360 --> 05:47.240] Resposta: Não, pelo amor de Deus. Fica em frente à Unimed, próximo à Unimed.

[05:47.240 --> 05:53.440] Pergunta: Ele é do lado da Unimed e não da São Bernardo?

[05:47.240 --> 06:00.040] Resposta: Entre a São Bernardo e a Unimed, há um apartamento ali, que a gente conhece como Vale da Rio Doce, que é o prédio onde está o apartamento

[06:00.040 --> 06:53.680] Resposta: Gente, isso, olha só, deixa eu te falar. Ele deve ficar em frente à Unimed, pelo que eu lembro. Mas eu fui lá no início disso, eu não lembro quantos anos eu tinha. Foi uma vez que meu pai foi lá para conhecer o apartamento. Depois eu não fui lá mais, eu nunca tive contato com essa mulher. Não lembro exatamente quando eu fui, se eu era menor de idade ou não. Eu não subia, na verdade a gente sempre pegava, às vezes, o carro que ficava lá. Às vezes passava pela frente.

[06:53.680 --> 06:59.560] Pergunta: Você lembra de algum vizinho do apartamento, do seu apartamento? Conheceu alguém?

[06:59.560 --> 07:07.400] Resposta: Não, eu nunca morei lá, nunca frequentei.

[06:59.560 --> 07:07.400] Pergunta: Então, você acredita que você foi uma vez?

[07:07.400 --> 07:15.240] Resposta: Creio que sim, que eu me lembre, que eu tenha recordação, sim. E aí, a data do ano próximo,

[07:07.400 --> 07:15.240] Pergunta: E aí, a data do ano próximo, você não vai lembrar quando que você foi, suposta visita a esse apartamento?

[07:21.760 --> 07:29.440] Resposta: Não, não lembro. O que eu lembro é eu passando pelo meu pai próximo sempre, e ele falando. Hoje, inclusive, é uma lembrança ruim, porque eu acho que, na verdade, às vezes ele passava lá para ver o carro, mas na verdade ele queria ver a amante que estava lá em cima. Não sei se é isso. Hoje, quando eu penso nisso, na verdade eu acho que ele às vezes passava ali só para ver se via amante. Na época, graças a Deus, eu não conhecia esse fato. E muitas vezes ele falou assim, vamos ver como que está a caminhonete. Entendeu? Mas, na verdade, talvez era a amante que ele estava olhando ali, não sei exatamente.

[08:03.080 --> 08:03.080]

Pergunta: Então, na realidade, você nunca morou nesse apartamento?

[08:03.080 --> 08:10.160]

Resposta: Nunca morei nesse apartamento. E a questão, a gente tem que perguntar, você sabe o nome de

[08:03.080 --> 08:16.960]

Pergunta: E a questão, a gente tem que perguntar, você sabe o nome de quem está registrado nesse apartamento?

[08:03.080 --> 08:16.960]

Resposta: É meu nome.

[08:03.080 --> 08:16.960]

Pergunta: Antes de você, você sabe o nome de quem está ali?

[08:16.960 --> 08:24.360]

Resposta: Não, não sei. Desconheço.

[08:16.960 --> 08:24.360]

Pergunta: Você tomou algum ato para tentar reaver esse imóvel seu da Simone?

[08:24.360 --> 09:00.840]

Resposta: Vamos lá. Como eu falei, eu só fiquei sabendo realmente que era uma amante que, na verdade, não era uma inquilina na audiência de 2016, porque antes eu achava que meu pai usava o dinheiro do aluguel, assim como o dinheiro da loja, você ia lá de onde for para pagar a minha faculdade. Então, eu nunca perguntei ao meu pai para quem que você aluga, é para uma amante, é para uma pessoa de bem, nunca perguntei.

[08:52.600 --> 09:00.840]

Pergunta: E você sabe qual foi o resultado do processo?

[09:00.840 --> 09:33.480]

Resposta: Sim, porque o doutor Marcelo falou que, infelizmente, tinha que servir reintegração de posse e não despejo porque ela não alugava o apartamento. Na verdade, meu pai deu para ela morar porque ela prestava serviços sexuais para ele enquanto morava lá. E aí, a gente tentou mandar até uma carta depois para pedir novamente para que ela saísse. E por tanto tempo eu precisei daquele apartamento e não podia fazer nada. Porque o que que eu ia fazer lá? Para polícia me prender? Não tem como.

[09:38.840 --> 09:45.680]

Pergunta: Você terminou a residência quando, Jessica, você lembra? A minha residência foi em 2015, 2016. Em 2017 eu já voltei para cá.

[09:38.840 --> 09:45.680]

Resposta: A minha residência foi em 2015, 2016. Em 2017 eu já voltei para cá.

[09:45.680 --> 09:59.400]

Pergunta: Em 2017 você voltou para Colatina?

[09:59.400 --> 09:59.400] Pergunta: Sim, pra Colatina".

De fato, constata-se que a expressão "
ele deu para morar
", utilizada pela Recorrente em seu depoimento ao relatar o que lhe foi dito por seu Advogado momentos antes de uma Audiência,
deve ser compreendida em seu sentido corrente e coloquial, que é o de "
permitiu que morasse
", "
cedeu para morar
" ou "
emprestou para morar
"
.

Atribuir a essa frase
o peso de uma confissão de doação é ignorar o vernáculo e, principalmente, o contexto estarrecedor em que a informação foi recebida pela Recorrente
.

Além disso,
diversos outros trechos do depoimento da Recorrente corroboram que a cessão do imóvel se deu a título de permissão, e não de doação
.

Primeiramente, a Recorrente afirma categoricamente que, por se dedicar em tempo integral à sua residência médica, a gestão de seus bens era delegada ao pai: "
E como eu estudava, estudava muito quem faz residência médica sabe como que é, quem me representava era ele
".
Essa passagem é crucial, pois estabelece que o pai agia como mero representante, não como dono, sendo impossível, portanto, que doasse um bem que não lhe pertencia
.

Em segundo lugar, a Recorrente revela sua total surpresa e ignorância sobre a verdadeira identidade da ocupante, acreditando tratar-se de uma Locatária: "
O que meu pai me falava é que a inquilina que morava no meu apartamento não queria sair
". A descoberta de que se tratava de uma "
amante
" a deixou "
completamente chocada
". T
al reação é absolutamente incompatível com a de alguém que teria consentido com a doação de seu patrimônio. Se a doação tivesse ocorrido, não haveria choque, nem a percepção de que a ocupante era uma "
inquilina
"
.

Por fim,
a percepção da Recorrente sobre a situação é de que a Recorrida estava tentando se apropriar indevidamente de seu bem, o que ela descreve como "
uma tentativa de golpe
". Essa forte expressão evidencia a convicção da proprietária de que jamais houve qualquer ato de liberalidade que transferisse o domínio do imóvel à Recorrida.

Deste modo,
a análise conjunta e lógica do depoimento demonstra, sem margem para dúvidas, que a expressão "
deu para morar
" foi utilizada no sentido de empréstimo ou permissão (comodato), e a interpretação isolada feita pelo Juízo sentenciante constitui um erro de julgamento
.

Aprofundando a análise jurídica dos fatos, conclui-se que a posse exercida pela Recorrida jamais se revestiu do ânimo de dona, configurando, em verdade, um clássico contrato de comodato verbal
.

Neste particular, constata-se que
a tese de que o imóvel foi doado à Recorrida é juridicamente insustentável
. Por certo que o
artigo 541 do Código Civil
estabelece que a doação de bem imóvel se faz por escritura pública ou instrumento particular, sendo um ato solene,
in litteris
:

“
Art. 541
.
A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
.

Parágrafo único
. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição”.

Entretanto, a própria Recorrida admitiu a inexistência de qualquer documento.

Associado a isso,
a prova documental revela que o suposto doador, Sr. ILDOMAR GALDINO DE CARVALHO, nunca foi proprietário do imóvel
, consoante consta da cadeia dominial extraída da matrícula do referido bem (fls. 21/21-verso), tanto assim que, antes de ser transferido à Recorrente, tal imóvel estava registrado em nome da Sra. KÁTIA VALÉRIA HUDSON (fl. 21-verso). Por isso, não se pode olvidar que é princípio basilar do direito que ninguém pode transferir mais direitos do que possui.
Se o pai da Recorrente não era o dono, não poderia obviamente doá-lo
.

Conforme admitido pela própria Recorrente, seu pai, ao adquirir o imóvel em nome dela e cuidar de sua administração enquanto ela se dedicava aos estudos em outra cidade
, atuava como seu
representante
, um verdadeiro
gestor de negócios
ou
mandatário informal
. Nessa condição,
ele próprio não exercia posse com
animus domini
, mas sim mera detenção em nome alheio (
in nomine alieno
)
, especificamente em nome de sua filha, a real proprietária. Logo, como mero detentor,
ele não poderia transferir à Autora a posse qualificada para usucapião, pois não a detinha
. O que ele podia, e efetivamente fez, foi ceder o uso do imóvel, estabelecendo uma relação jurídica que vinculava a Recorrida não a ele, mas à titular do domínio, por ele representada.

Neste trilhar, percebe-se que a ocupação do imóvel pela Recorrida teve origem e fundamento na
mera

liberalidade do pai da Recorrente
, em decorrência do relacionamento amoroso que mantinham, fato incontroverso nos autos. Tal situação configura, portanto, um
contrato de comodato verbal
– o empréstimo gratuito de coisa infungível, nos termos do
artigo 579 do Código Civil
,
in litteris
:

“
Art. 579
.
O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis
. Perfaz-se com a tradição do objeto”.

Em vista disso,
a posse que daí decorre é, por sua natureza, precária
, sendo o
artigo 1.208 do mesmo Diploma Legal
taxativo ao dispor que "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
".

Precisamente à luz desse contexto normativo, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no
que concerne ao
requisito de posse ininterrupta e pacífica com
animus domini
, é torrencial e uníssona em afirmar que “
consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Por decorrência lógica,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“firmou o entendimento de que não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Importa considerar, por oportuno e relevante, que o fato de a Recorrida arcar com as despesas de condomínio, água, luz, dentre outras, não transmuda a natureza de sua posse, pois tais obrigações são inerentes ao uso da coisa e incumbem ao comodatário, conforme preceitua o
artigo 584 do Código Civil
,
in litteris
:

“
Art. 584
. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as
despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada
”.

Frente ao delineado cenário, infere-se que a pretensão autoral sucumbe diante da manifesta fragilidade de seu acervo probatório. O ônus de provar o
animus domini
era da Recorrida, a qual, entretanto, não se desincumbiu.

Pontua-se, a esta altura, que
a Recorrida não produziu nenhuma prova testemunhal para amparar os fatos constitutivos do seu alegado direito
, tanto assim que, segundo consta da
Ata de Audiência de Instrumento e Julgamento
, “
a parte requerente que requereu a
dispensa da oitiva das testemunhas arroladas às ff. 466
, sendo que uma delas não compareceu a esta audiência (Hudson), o que foi deferido por este MM. Juiz
” (fl. 508).

Por outro lado, constatou-se que
a testemunha arrolada pela Recorrente – Sr. MAURO ORLETTI BRUMATTI – foi considerada suspeita por declarar ter interesse no resultado do litígio, consoante também registrado na aludida Assentada
(fl. 508).

Diante do explicitado contexto, conclui-se que
o conjunto de falhas probatórias é avassalador
, notadamente porque, consoante demonstrado nesta oportunidade,
a alegação de doação é contrariada pela Lei, pela conduta da Recorrida e pela prova documental (matrícula), além do que a única testemunha de apoio foi legalmente invalidada e nenhuma outra prova corroboradora foi produzida, de maneira que a improcedência do pedido é a única medida que se impõe
.

Por conseguinte, com base na análise
minuciosa
dos fatos, das provas e do direito aplicável à espécie, torna-se imperioso assentar que
a Recorrida não logrou êxito em comprovar o requisito essencial do
animus domini
, infirmando a constatação de que a sua ocupação do imóvel decorreu de um contrato de comodato verbal, configurando ato de mera permissão e tolerância, o que não induz posse, notadamente,
animus domini
, para fins de usucapião
.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar integralmente a Sentença recorrida, e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos
ônus da sucumbência impostos na Sentença , observando-se a suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça à Recorrida (fl. 250), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.